Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELINA FERNANDES ALVES DE SÁ (agravante/embargante) contra a decisão (ID 69783476, dos autos de origem), proferida nos autos de embargos de terceiros, proposta em face de ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES (agravado/embargado), que determinou a suspensão de eventual liberação do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) penhorado nos autos da ação de execução no. 0740297-72.2019.8.07.0001, nos seguintes termos: (...) Atendidas as determinações de Emenda (ID 68857289), recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n. 0740297-72.2019.8.07.0001, movida pela parte embargada contra Maurício Wagner Alves de Sá, quanto à constrição de valores bloqueados em conta do Banco Regional de Brasília de titularidade de Maurício Wagner Alves de Sá, nos autos da execução. Alega a parte embargante nulidade das constrições efetuadas via sistemas BacenJud (ID 69652359) e Renajud, ao argumento de que não houve pedido da parte autora de penhora junto aos referidos sistemas. Aduz que a conta bancária mantida junto ao Banco de Brasília S.A., na qual foi bloqueado o valor de R$ 20.000,00, é de titularidade de Adelina Fernandes Alves de Sá, sendo o executado Maurício Wagner de Sá apenas dependente na referida conta, nunca tendo mantido valores nela e que a terceira (Adelina) é mãe de Wagner, é idosa e recebe na aludida conta seus proventos de aposentaria e pensão por morte. Por fim requereu, por fim, o desbloqueio e/ou levantamento dos valores bloqueados, em como que o Juízo se abstenha de promover novos bloqueios na aludida conta. Cópia da procuração que foi outorgada pela parte exequente e Comprovante de ordem de bloqueio e procuração acostados aos IDs 69652356 e 69652359, respectivamente. Prima facie, deixo de apreciar a alegação de inexistência de pedido de penhora pela parte autora nos autos da execução porquanto tal alegação já foi apreciada em sede daqueles autos, no qual restou demonstrado pedido da parte autora de penhora de bens, bem como obedecida a ordem à preferência constante no art. 835 do Código de Processo Civil. Lado outro, vê-se nos IDs 68729369 68729370, que a parte embargante apresentou extrato da Conta Bancária, no qual restou demonstrado transferência de valor decorrente de bloqueio em consta de sua titularidade, no valor de R$ 20.000,00 no dia 3/6/2020. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrada a titularidade da conta sobre a qual recaiu a penhora no valor de R$ 20.000,00 nos autos da execução de número 0740297-72.2019.8.07.0001, razão pela qual determino a suspensão de eventual liberação do referido valor penhorado naqueles autos, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). (...) Em suas razões (ID 19455603), a agravante/embargante afirma que apresentou em Juízo ação de embargos de terceiros (processo no. 0723340-59.2020.8.07.0001) buscando a desconstituição de bloqueio e penhora de valores (vinte mil reais) em aplicação financeira/poupança, em conta corrente de sua titularidade e alegando, dentre outros fundamentos, a nulidade da penhora face à inexistência de pedido do exequente e inexistência de decisão de deferimento de bloqueio, através do sistema BACENJUD. Aduz que o juiz a quo ao receber a petição inicial dos embargos, apesar de determinar expressamente a citação da requerida e a suspensão da execução, consignou em sua decisão que não iria analisar o pedido de nulidade, em face à falta de pedido e de decisão judicial, sob o fundamento de que houvera decidido a questão em outra oportunidade. Pleiteia o efeito ativo do presente recurso, por se tratar de questão que de ofício, o juiz da ação dos embargos de terceiros deveria se pronunciar (nulidade absoluta), relativa a erro in procedendo do Juízo da ação de execução, para que seja decretada a nulidade da decisão que procedeu ao bloqueio eletrônico em investimento/poupança. Por fim, requer a concessão da liminar de efeito ativo ao presente recurso para reconhecer a nulidade nos autos e determinar a nulidade da penhora e o desbloqueio dos valores em conta corrente e/ou seu levantamento de conta judicial. No mérito, requer a confirmação da liminar, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 19457659). Medida liminar não concedida (ID 19502076) É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0723340-59.2020.8.07.0001, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, fora sentenciado, em 26 de outubro de 2020, nos seguintes termos (ID 75452580, do processo de origem): (...) Trata-se de embargos de terceiro ajuizados Adelina Fernandes Alves de Sá contra a Associação Educativa e Assistencial Madre Carmen Salles em razão de constrição de ativos efetuada via sistema Bacenjud, no valor de R$ 20.000,00, em conta bancária de titularidade de Maurício Wagner Alves de Sá, em 3/6/2020, nos autos da execução n.o 0740297-72.2019.8.07.0001, movida pela parte embargada contra Maurício Wagner Alves de Sá. O embargante alega nulidade das constrições efetuadas nos autos principais, via sistemas BacenJud e Renajud nos autos (ID69652357 e 69652359), ao argumento de que não houve pedido da parte autora de penhora junto aos referidos sistemas. Afirma que a conta bancária mantida perante o Banco de Brasília S.A., na qual foi bloqueado o valor de R$ 20.000,00, é de titularidade da embargante, Sra. Adelina Fernandes Alves de Sá, sendo o executado Maurício Wagner de Sá apenas dependente na referida conta, nunca tendo mantido valores nela. Acrescenta que a autora é pessoa idosa, genitora do executado Maurício Wagner Alves de Sá, e informa receber na aludida conta bancária seus proventos de aposentaria e pensão por morte. Acostou, nos IDs 68729369 e 68729370, extrato da Conta Bancária, onde se observa a transferência de valor decorrente de bloqueio em conta de sua titularidade, no valor de R$ 20.000,00 no dia 3/6/2020. Pleiteia, ao final, o desbloqueio e/ou levantamento dos valores bloqueados, assim como que o Juízo se abstenha de promover novos bloqueios naquela conta; e, ainda, a condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A inicial foi recebida no ID69783476, sendo atribuído efeito suspensivo aos embargos e determinada a suspensão das medidas constritivas relativas às penhora de ativos objeto destes destes embargos. Citada, a embargada apresentou impugnação, no ID71765414, na qual alegou que não ter restado demonstrado que a embargante seja titular da conta bancária onde recaiu o ato constritivo e tampouco que esta receba seus proventos naquela conta, nem mesmo que a conta seja utilizada apenas pela autora, de modo que, não restaria configurada a impenhorabilidade do valor constrito. Acrescenta que nos casos de conta conjunta, há solidariedade entre os respectivos titulares, presumindo que cada um seja titular de metade dos valores ali constantes. Ao final, pugna pela improcedência do pedido de desbloqueio do valor em questão. A parte embargante apresentou réplica no ID73864429, na qual afirma ter comprovado o recebimento de seus proventos na conta bancária onde se efetivou a penhora, mediante juntada dos contracheques de IDs 68729361 e 68729367, assim como pelos extratos das contas correntes acostados nos IDs 68729369 e 68729370. Defendeu ter comprovado que a conta bancária de n. 2600403-3 é uma conta de pensão/aposentadoria, conforme opção firmada no banco BRB de conta única (ID68729381), que transfere automaticamente todos os valores das respectivas verbas salariais para a conta de n. 387019-9, demonstrando, com isso, tratar-se de conta destinada única e exclusivamente a recebimento de pensão/aposentadoria da embargante. Alega, ademais que os bloqueios teriam incidido sobre conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos, o que torna o valor impenhorável. Apresenta o número da conta bancária onde o executado Maurício Wagner Alves de Sá recebe seus proventos como servidor e aduz inexistência de conexão entre a conta do executado com a da embargante, onde se efetivou a penhora. Ratificou os argumentos lançados na inicial e reiterou os pedidos ali formulados. Instadas à especificação de provas, somente a parte embargada se manifestou, tendo informado que não há outas provas a serem produzidas (ID75364225). É o relatório. Decido. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo. Verifica-se que a execução foi ajuizada pelo ora embargado em 31/12/2019 com fundamento em contrato de prestação de serviços educacionais às alunas Maria Cecília Oliveira Fernandes Alves de Sá e Maria Luiza Oliveira Fernandes Alves de Sá, filhas do executado Maurício Wagner Alves de Sá, quanto ao débito no valor de R$ 31.263,82 (IDs 69652355 e 69652357). Citado o executado não efetuou o pagamento da dívida, razão por que foi efetuada constrição de ativos, via sistema Bacenjud, em contas bancárias do requerido, conforme se observa nos IDs 69652358, 69652359 e 69652360. Quanto à alegada inexistência de pedido de penhora pela parte autora nos autos da execução, observa-se que já foi apreciada no ID68113639 daqueles autos principais, onde restou demonstrado pedido da parte autora de penhora de bens efetuado na inicial de ID52963254, p. 4 daqueles autos, cuja cópia consta no ID69652355 destes embargos; assim como a obediência à ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. Quanto à alegada impenhorabilidade do valor constrito, da análise dos documentos colacionados, observa-se que a embargante recebe pensão em sua conta bancária de no 3870199 da agência 202 do BRB (ID68729361), ao passo que o valor de sua aposentadoria é creditado na conta corrente de n. 260403 da agência 202 do BRB (ID68729367). Por sua vez, o extrato bancário de ID68729370 demonstra as transferências mensais do valor percebido a título de pensão para a conta bancária onde a embargante recebe sua aposentadoria (387019-9). Vê-se, ademais, que a constrição registrada no ID69652359 recaiu na conta corrente de n. 387019-9 da agência 202 do BRB, de titularidade conjunta entre a embargante e o executado Maurício Wagner Alves de Sá, conforme extrato de ID68729369. No referido extrato bancário, observa-se que os ingressos registrados são aqueles datados de 4/5, 7/5, 1o/6 e 4/6, nos valores de R$ 4.582,76 e R$ 6.582,34, relativos às verbas salariais percebidas pela parte embargante, devidamente demonstrado pelos contracheques de IDs 68729361 e 68729367. Vê-se, ainda, o registro dos seguintes créditos: R$ 1.300,00 e R$ 5,00 (8/5); R$ 66,00 (9/5) e, por fim, o valor da transferência relativa ao bloqueio judicial sob verba mantida em aplicação de CDB/RDB (3/6/2020). Feitos esses registros, salvo o valor de R$ 1.371,00 resultante da somatória dos créditos diversos daqueles salariais, acima detalhados (R$ 1.300,00 + R$ 5,00 + R$ 66,00), tenho por demonstrado que o valor de R$ 18.629,00 pertinente à constrição efetuada, via Bacenjud, na conta bancária de no 387019-9 da agência 202 do BRB de titularidade conjunta entre a embargante e o executado Maurício Wagner Alves de Sá, recaiu sob verba da embargante que não integra a lide naquele feito executivo e, portanto, nada obstante a solidariedade da conta conjunta alegada pela embargada/exequente, não deve responder pela dívida executada, já que esta não é devedora solidária, não tendo a embargante figurado como contratante nem mesmo garantidora da dívida vindicada, conforme se verifica nos contratos acostados nos IDs 52963250 e 52963251 daqueles autos principais. Pelo exposto, entendo que merece prosperar, em parte, a pretensão autoral, quanto à liberação do valor de R$ 18.629,00 porquanto comprovado se tratar de ativo de propriedade da parte embargante, a qual não integra o feito executivo. Lado outro, não restou demonstrado que o crédito de R$ 1.371,00 seja decorrente de verba salarial da embargante. Ante o exposto, julgo procedentes os presentes embargos de terceiro para, confirmando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela, determinar a desconstituição da penhora lançada nos autos da execução n.o 0740297-72.2019.8.07.0001 sobre o valor de R$ 18.629,00, pertencente a parte embargante; e manter a penhora do valor de R$ 1.371,00. Declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Pelo princípio da causalidade e tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.000,00), nos termos do art. 85 §2o do CPC, devendo a parte autora responder por 10% dos ônus sucumbenciais e a parte ré, por 90% destes mesmos ônus. À Secretaria: 1. Publique-se. Intimem-se. 2. Transitada em julgado, traslade-se para os autos da execução cópia da presente sentença, eventual decisão de embargos de declaração, acórdãos e da certidão de trânsito; bem como proceda à liberação do valor de R$ 18.629,00 em favor da parte embargante; e o valor de R$ 1.371,00 em favor da embargada/exequente. 3. Após, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais cautelas de praxe. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.